Tribunal: TJSP
Processo: 1040604-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Valores devidos por prestação de serviços operacionais nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Demonstração do inadimplemento pela Municipalidade e da efetiva prestação dos serviços pela sociedade autora. Perícia judicial que atestou a efetiva prestação de serviços entre os meses de janeiro e dezembro de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Valores devidos por prestação de serviços operacionais nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Demonstração do inadimplemento pela Municipalidade e da efetiva prestação dos serviços pela sociedade autora. Perícia judicial que atestou a efetiva prestação de serviços entre os meses de janeiro e dezembro de 2016. Conclusão corroborada pela prova documental carreada aos autos. Ausência de procedimento fiscalizatório ou documento que ateste inadequação dos serviços prestados nos 3 últimos meses de contrato. Impossibilidade de compensação entre o valor devido e a multa aplicada pela Administração. Penalidade que se encontra sub judice. Sentença mantida. Recurso improvido.